Tribunal: TJSP
Processo: 1501463-44.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta atipicidade material da conduta – Autoria e materialidade bem demonstradas – Exame clínico conclusivo quanto a embriaguez do apelante, elaborado segundo as normas e procedimentos estabelecidos pelo Contran –

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta atipicidade material da conduta – Autoria e materialidade bem demonstradas – Exame clínico conclusivo quanto a embriaguez do apelante, elaborado segundo as normas e procedimentos estabelecidos pelo Contran – Crime de "perigo abstrato", para cuja caracterização exige-se apenas a prova de concentração de álcool superior à permitida, suficiente para afetar a "segurança viária" – Recurso desprovido.